Tribunal: TJBA
Processo: 8004282-07.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004282-07.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILUCY DOS SANTOS BOYD

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cancelou a distribuição do feito em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, considerando os fundamentos adotados pela sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais o provimento deve ser reformado ou anulado.

4. A sentença apelada limitou-se a extinguir o processo, sem resolução do mérito, com base no cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas processuais iniciais.

5. As razões recursais apresentadas encontram-se evidentemete dissociadas da fundamentação da sentença. A parte Recorrente utilizou argumentação genérica e formulou pedidos voltados ao julgamento de procedência do mérito da demanda revisional, matéria que sequer foi analisada pelo juízo de origem.

6. A ausência de correlação lógica entre as razões de decidir da sentença e os argumentos do recurso impede o conhecimento da apelação, por configurar vício de regularidade formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento
: “
1
. O recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões dissociadas do ato judicial recorrido, não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 1.010, II e III, 1.007, §7º, e 99, §7º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/BA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 8092578-22.2023.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, j. 19.02.2025;

TJ/BA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 8011872-35.2023.8.05.0039, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 06.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8004282-07.2023.8.05.0039
, oriundo do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidentes de Trabalho da Comarca de Camaçari, sendo parte apelante
MARILUCY DOS SANTOS BOYD
e parte apelada
BANCO GM S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, por consequência,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora